Tribunal: TJDFT
Processo: 0736164-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736164-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AIRTON SILVA BRANDAO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PAULO AIRTON SILVA BRANDAO JUNIOR em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A.: “A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Neste sentido, o Tribunal em decisões recentes tem aplicado a adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. No presente caso, o autor aufere renda bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. No tocante a alegação dos empréstimos realizados, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. Diante de todo exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita para a parte autora” (ID 207113993 dos autos de origem). A parte agravante alega em síntese que “a realidade do Agravante é diversa da destacada na decisão recorrida, visto que agregar os custos processuais irá diretamente interferir na parca renda percebida pelo Recorrente, prejudicando a si e sua família, e impedirá seu direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CRFB), visto que não terá como pagar as custas, mesmo de forma parcelada”. E pede: “Diante de todo o exposto, REQUER seja recebido o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo ativo, e que seja processado e julgado procedente para reformar a decisão de piso, mediante tutela recursal antecipada que, posteriormente, será confirmada, e conceder ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (junho/2024 - ID 206960019 dos autos de origem), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 11.309,53, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 31 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora